Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709707-92.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLINHA ALVES MOREIRA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Revisão Contratual c/c Exibição de Documento e Consignação em Pagamento proposta por CARLINHA ALVES MOREIRA em face de BANCO VOTORANTIM S.A. objetivando a revisão de cláusulas de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária, exibição do instrumento contratual e consignação em pagamento dos valores incontroversos. Intimada a se manifestar sobre eventual intempestividade do recurso, a apelante apresentou a manifestação de ID 49619590, afirmando que o recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada no Diário da Justiça no dia 30/05/2023. É o relatório DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, em razão de sua intempestividade. Nos termos do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Ademais, a Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Assim, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe. A apelante alega que o prazo recursal deve ser contado a partir da data da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJe). Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de embargos de divergência, que, em caso de duplicidade de intimações, a data da intimação por meio do portal eletrônico prevalece sobre a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.) No mesmo sentido entende este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. PRECEDENTES. STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento segundo a qual "o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe). (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021; Info 697). " 2. Verificado que a intimação eletrônica por meio de portal próprio (PJe), foi realizada antes da publicação no DJe, ela deve prevalecer para fins de contagem do prazo recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1698169, 00015699519998070003, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INTEMPESTIVIDADE (CPC, ART. 932, III). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Na hipótese de duplicidade de intimações eletrônicas - pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico, no caso, via PJE. Precedentes." Precedente do TJDFT (Acórdão 1395243, 07155818420208070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Aferida a intempestividade do recurso de apelação, mantém-se a decisão monocrática combatida por meio de agravo interno, notadamente na ausência de elementos novos que justifiquem a retratação própria da espécie, certo que ao advogado cabe aquilatar a fluência do prazo recursal, não podendo transferir seu dever processual ao Estado, na condição de um dos atores processuais. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1691611, 07132751120218070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PARTE CADASTRADA. LEI N. 11.419/06. INTIMAÇÃO POR DJE. DESNECESSIDADE. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06 e do art. 60 do Provimento n. 12, de 17/8/2017, expedido pela Corregedoria deste e. Tribunal, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico ("via sistema PJE"), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. 2. O apelante está devidamente cadastrado como "parceiro para expedição eletrônica", exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5, § 6o, da Lei 11.419/06. 3. Se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Ressalte-se, ainda, que o art. 485, § 1o, do CPC determina a intimação pessoal da parte autora, não exigindo nova intimação do advogado após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 485, III, do CPC. Assim, a par de considerar inútil a providência reclamada, é evidente, igualmente, a inexistência de prejuízo, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC, além do fato de que a publicação no DJ sequer seria hábil à reabertura do prazo para praticar o ato, porque prevaleceria a intimação eletrônica. Nesse sentido, a clara lição do precedente do STJ: "(...) 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. (...)" (AgInt no AREsp 1399519/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 4. O apelante, instituição financeira, foi intimado a manifestar-se acerca da informação de falecimento da parte ré, conforme diligenciado pelo oficial de justiça, mas permaneceu inerte por mais de 30 (trinta) dias. Logo, revela-se acertada a r. sentença que extinguiu a demanda por abandono da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1670707, 07071633120228070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA CONTRA ACIDENTES PESSOAIS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PREVALENTE. ACOLHIMENTO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. 1. Diante de duplicidade de intimações, via Processo Judicial eletrônico (PJe) e Diário de Justiça eletrônico (DJe), prevalece a intimação eletrônica, por meio do PJe. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da Lei n. 11.419/2006 e alinhada com o posicionamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do EAREsp n. 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19.5.2021. 2. É entendimento pacífico que a oposição intempestiva de embargos de declaração não interrompe o prazo para recursos posteriores, acarretando a intempestividade do apelo da ré. Precedentes. 3. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de outros fatos extraordinários, embora cause desconforto, não implica em lesão a direitos da personalidade. 4. Os juros de mora nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar-se de eventual ilícito contratual. Precedentes. 5. Preliminar de intempestividade do recurso da ré suscitada de ofício e acolhida. 6. Apelação das autoras desprovida. (Acórdão 1397182, 07150181620218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, em consulta ao PJe de primeira instância, verifica-se que a apelante registrou ciência da sentença de ID 49174931 no dia 29 de maio de 2023, o qual deve ser reputado dia de início do prazo e excluído da contagem. Computando-se 15 (quinze) dias úteis, e não computado o dia 8 de junho (Corpus Christi) em razão do ponto facultativo (Portaria Conjunta no 142/2022 do TJDFT), tem-se que o termo final para interposição do recurso foi o dia 20 de junho de 2023. Compulsando os autos, contudo, verifica-se que a apelação de ID 49174934 foi interposta apenas em 21 de junho de 2023, portanto, depois de encerrado o prazo recursal. Logo, deixando a parte transcorrer o prazo legal para a interposição do recurso, ocorreu a preclusão temporal e, consequentemente, o trânsito em julgado da sentença. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Verificada a inadmissibilidade do recurso, em razão da sua intempestividade, o relator não deve conhecê-lo, conforme determina o art. 932, III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Assim perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. I - O prazo recursal tem início da data de ciência inequívoca do agravante sobre a decisão proferida no processo judicial eletrônico. II - O agravo interno é manifestamente improcedente e a votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1351310, 07015044720188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. RESOLUÇÕES N° 313 E N° 314 DO CNJ. PORTARIA CONJUNTA N° 50 DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. O registro da ciência pelo PJe não tem o potencial de induzir o advogado a erro quanto ao prazo, definido em lei, para a interposição do recurso cabível. 3. Interposta a apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é necessário o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1356145, 07268991320198070016, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível em razão da sua intempestividade. Brasília, DF, 2 de agosto de 2023 15:10:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador